Tribunal: CARF
Processo: 15374.720039/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração de estimativa de IRPJ, faz-se necessário que, além da demonstração da efetiva retenção do imposto, através dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF, seja comprovada a tributação dos correspondentes rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720039/2010-56
ACÓRDÃO
1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NITEROI MARKET S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO
NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE
RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito
da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração de
estimativa de IRPJ, faz-se necessário que, além da demonstração da efetiva
retenção do imposto, através dos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção
em DIRF, seja comprovada a tributação dos correspondentes rendimentos.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
2
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls. 612/627) contra acórdão da DRJ (efls.572/592)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 379/408, vol.02) movida contra
despacho decisório (efls.370/376, vol.02) que não reconheceu direito creditório de saldo negativo
de IRPJ (efls.03/44, vol.01) e acréscimos legais, do ano calendário de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
01963.70448.111105.1.3.02-0398,
28088.95551.151205.1.3.02-1048,
20027.61767.130106
.1.3.02-0125,
30535.89660.180206.1.7.02-0281,
29409.28878.150306.1.3.02-8913,
11774.
64626.150506.1.3.02-9083,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
3
30195.65978.120706.1.3.02-0668,
02862.81514.100806.1.3.02-4804
e
n°
19694.37572.140906.1.3.02-8507.
Por meio de tais declarações a contribuinte em epígrafe BUSCOU extinguir débitos
utilizando-se de crédito decorrente de saldo negativo de IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) relativo ao ano-calendário 2004, no valor original de R$
362.991,09.
Em 05/10/2010, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO no 206/2010, pelo DIORT da
DRF RIO DE JANEIRO I, NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas,
conforme abaixo parcialmente reproduzido:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual As Declarações de Compensação (Dcomp) n° 01963.70448.111105.1.3.02-
0398,'
28088.95551.151205.1.3.02-1048,
20027.61767.130106.1.3.02-0125,
30535.89660.180206.1.7.02-0281,
29409.28878.150306.1.3.02-8913,
11774.64626.150506.1.3.02-9083,
30195.65978.120706.1.3.02-0668,
02862.81514.100806.1.3.02-4804 e n° 19694.37572.140906.1.3.02-8507, cópias
As fls. 03/43 5 através das quais a interessada acima identificada declara a
compensação de débitos de PIS e COFINS, alegando possuir crédito contra a
Fazenda Nacional relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
- IRPJ do exercício 2005, ano calendário 2004, no valor original de R$ 362.991,09.(
trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais, e nove centavos
).
As fls.51/56 foram juntadas telas dos sistemas informatizados IRPJ/CONS
contendo as fichas n° 06 A, 09 A e 12 A da DIPJ/2005, SIEF/DIRF com as retenções
de imposto sofridas pela interessada no mesmo período e SIEF-PER/DCOMP com
a relação das DCOMP que se utilizam do mesmo crédito. Com a finalidade de se
verificar a liquidez e certeza do suposto crédito tributário, conforme dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional, foi o processo encaminhado à Equipe de
Diligência (fls.57/58) desta DIORT, para que nos termos do artigo 65 da IN/SRF n°
900/2008, fosse verificado, mediante exame da escrituração contábil e fiscal do
contribuinte, bem como demais documentos comprobatória relativamente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004:
1- quais são as receitas que compõem a conta “outras receitas financeiras”, linha
24 da ficha 06 A da DIPJ/2005;
2- se encontra lastro na contabilidade e demais documentos comprobatórios os
valores de R$ 3.051530,29 e R$ 3.872.264,34 a título “despesas operacionais” e”
outras despesas financeiras”, conforme declarado nas linhas 31 e 36 da ficha 06 A
da DIPJ/ 2005;
3- se a receita da prestação de serviços ao INSS, no valor total de R$ 20.872,20
que ensejou a retenção na fonte de R$ 4.174,44 está incluída no valor total
declarado na linha 08 da ficha 06 A;
4- se o contribuinte possui o comprovante anual de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras HSBC, CNPJ n° 01.701.201/0001-89 e INSS, CNPJ n°
29.979.036/0074- 04. Em caso afirmativo, favor anexar aos autos. Intimada a
apresentar os esclarecimentos necessários ao atendimento da diligência, a
interessada apresentou a documentação de fls.67/293, e em decorrência foi
elaborado pelo Auditor Fiscal encarregado o Relatório de Diligência de fls.
294/302.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
4
Consta no relatório citado a informação de que a interessada teve a incorporação
pela BROOKFIELD BRASIL LTDA., CNPJ N° 34.268.236/0001-16 aprovada em
assembléia geral extraordinária, realizada em 01/12/2009 conforme documentos
de fls. 76/121, e que houve apresentação de DIPJ de incorporação ainda não
disponível para exame. Juntei ainda às fls. 304 a tela do sistema CNPJ/CONSULTA
onde constata-se que ainda não houve a baixa por incorporação. Em relação aos
questionamentos iniciais o relatório informa sucintamente que: 1- “Os valores
registrados na conta 3211- Receita Financeira transferidos para o resultado
totalizam R$ 134.409,58 e conferem com os valores demonstrados pelo
interessado (fls. 127)”.
2- “O somatório dos valores registrados na conta 31132 — outras despesas
operacionais, mais a conta 3312 — despesas indiretas e a conta 32125 — despesa
financeira — CPMF — MZ totalizam o valor informado a título de Despesas
Operacionais )linha 31 ficha 06 A) na DIPJ/2005”.
“Os valores registrados nas contas 3212 — Despesas Financeiras (fls.235), exceto
o valor decorrente do registro 32125, mais os valores registrados na conta 3511 e
contas 351231 totalizam o valor informado na linha 36 da Ficha 06 A da
DIPJ/2005”.
3- “Não localizamos nas contas de receita nenhum registro no valor de R$
20.872,20”.
4- “Anexamos em fls. 131 o informe de rendimentos do ano calendário 2004 do
HSBC apresentado pelo interessado” e que “conforme informação do contribuinte
em fls. 127 e 163 o informe de rendimentos emitido pelo INSS não foi localizado”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, convém destacar que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso II do art. 156 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN). Entretanto, para a efetivação da compensação, é necessário que
o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública esteja dotado de liquidez e
certeza.
A exigência contida no caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, transcrito
a seguir:
(...)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, objetivando disciplinar a
restituição/compensação de valores recolhidos a maior ou indevido, editou a
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, que estabelece nos arts. 2° e 34:
(...)
Vale observar que o entendimento supramencionado já fora disciplinado nos
artigos 2° e 26 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, vigente a época da
apresentação das Dcomp relacionadas acima.
Dessa maneira, visando a constatação da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
consoante determinação contida no art. 170 do CTN, é imprescindível a
verificação do efetivo valor do mesmo, ou seja, o saldo negativo de IRPJ apurado
no ano calendário de 2004.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
5
A interessada apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ/2005, relativa ao ano calendário de 2004, com apuração anual do
IRPJ sob o regime do Lucro Real, declarando zero como imposto devido e
apurando após a dedução de R$ 358.816,65 relativos a IRRF e de R$ 4.174,44 a
IRRF por órgão público, um saldo negativo de IRPJ de R$ 362.991,09 conforme
telas do sistema IRPJ/CONS (fls. 51/54).
De acordo com a ficha 53 da DIPJ/2005 — Demonstrativo (fls.54) os valores de
IRRF deduzidos na apuração do imposto anual incidiram sobre rendimentos de
aplicação financeira no valor total de R$ 1.794.083,55 e de serviços prestados por
pessoa jurídica no valor de R$ 20.872,20.
Portanto como explicitado acima, o crédito utilizado nas DCOMP objeto deste
processo se refere a saldo negativo de IRPJ, que neste caso é decorrente do
aproveitamento de imposto de renda retido na fonte — IRRF incidente sobre
aplicações financeiras, código de receita 3426 e serviços prestados por pessoa
jurídica código 1708.
Registre-se que as informações prestadas nas declarações de IRPJ, são de inteira
responsabilidade do contribuinte e configuram sob as penas da lei, expressão da
verdade, notadamente no que se refere à apuração do lucro líquido e do lucro
real, devendo estar respaldadas em documentação hábil e idônea, preservado o
direito da Receita Federal instaurar, posteriormente, procedimento de auditoria
fiscal.
Conforme extrato “resumo do beneficiário” da DIRF do ano calendário 2004
obtida no sistema SIEF (fls. 305/306), a interessada obteve um rendimento de
aplicações financeiras de R$ 1.790.672,97 com imposto de renda retido na fonte
de R$ 358.134,34 não constando retenção de IRRF sobre receita de serviços.
Preliminarmente deve ser ressaltado que o IRRF incidente sobre os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais bem como aquele incidente sobre receita de serviços,
por ser considerado antecipação do devido no encerramento do período de
apuração, não pode ser compensado diretamente com outros tributos e
contribuições. O que a legislação faculta ao contribuinte é que deduza do imposto
devido no encerramento do período, ainda que este seja igual a zero, o valor do
IRRF pago ou retido na fonte durante o ano calendário, desde que, frise-se, os
rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos A tributação quando da
apuração do imposto, conforme disposto no artigo 231 do Regulamento do
Imposto de Renda — RIR99, cuja matriz legal é a Lei 9430/1996, da qual aqui se
reproduz, para melhor entendimento, o inciso III do § 4o do art. 2°:
(...)
Após as respectivas deduções, restando apurado saldo negativo de IRPJ, este
saldo negativo é que se configurará no crédito passível de restituição ou
compensação com outros tributos, conforme disposto no inciso II do § 1o do art.
6° da mesma Lei 9430/1996.
Por sua vez o §2° do artigo 943 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99
dispõe:
(...)
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
6
Examinando-se porém, a ficha 06 A -Demonstração do Resultado da (fls. 51), o
relatado no item “1” da diligência (fls.294/302) e a documentação apresentada
pela interessada (fls.127 e 231/232) constata-se que o valor informado na linha 24
- outras receitas financeiras - de R$ 134.409,58 refere-se a receitas diversas
daquelas informadas na ficha 53 da DIPJ (fls.54) e sobre as quais incidiram o IRRF
aproveitado para formação do saldo negativo de IRPJ.
Quanto ao rendimento de serviços prestados por pessoa jurídica de R$ 20.872,20
sobre o qual teria incidido o valor de IRRF de R$ 4.174,44, não foi localizado seu
registro na contabilidade da empresa, nem tampouco o comprovante emitido
pela fonte pagadora, conforme o relatório de diligencia (fls.301/302) .-
De posse das conclusões do relatório de diligência e sob a luz da legislação que
rege a matéria pertinente constata-se que o contribuinte em epígrafe em relação
ao ano calendário de 2004, não faz jus a qualquer crédito a compensar porque
não ofereceu à tributação os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras e
aos rendimentos de prestação de serviços à PJ e, conseqüentemente, está
impedido de levar à dedução o imposto de renda retido no período
correspondente. Ora, se quando da apuração do imposto devido não foram
oferecidos à tributação aqueles rendimentos, obviamente não poderá ser
efetuada a dedução do imposto sobre eles retidos e, conseqüentemente, não
haverá de se falar em crédito de IRPJ passível de restituição/compensação dele
decorrente.
Diante disso, a autoridade fiscal decidiu por não homologar as DCOMP
apresentadas.
Cientificada da decisão em 19/10/2010, a interessada apresentou, em
18/11/2010, Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese
que teria ela seguido todos os procedimentos legalmente previstos para a
utilização dos valores de IR retidos em seu nome, tendo apresentado os
documentos comprobatórios à fiscalização que demonstrariam o oferecimento à
tributação de seus rendimentos.
Alega que:
conforme restará esclarecido adiante de forma ainda mais detalhada, apontar tal
valor em DIPJ significa concluir que, durante todo o ano-calendário em questão,
os referidos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras teriam sido
calculados no montante de R$ 1.794.083,85, o que efetivamente não ocorreu,
haja vista que tal montante refletiria TÃO SOMENTE UMA VARIAÇÃO FINANCEIRA
POSITIVA VERIFICADA EM UM MOMENTO ISOLADO NAQUELE EXERCÍCIO.
Portanto, essa mencionada variação positiva que serviu de base para as retenções
na fonte analisadas possuiu o estrito objetivo de permitir a antecipação do
imposto em um determinado momento, tendo caráter meramente isolado e
provisório, de forma que, por isso, não poderia ser apontada no registro da DIPJ.
Exatamente por tal motivo, essa declaração fiscal, pertinente ao ano calendário
inteiro, registrou tão somente o produto definitivo de todas as variações
financeiras positivas e negativas verificadas em 2004, apontando devidamente a
soma de R$ 134.409,58 (sem contar somente as variações monetárias ativas).
E explica:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
7
Ocorre que a identidade entre tais valores aparentemente divergentes somente
pode ser encontrada se os cálculos forem feitos considerando-se a variação
monetária positiva e negativa das mencionadas aplicações financeiras, e não os
rendimentos brutos isolados que, para mero fim de controle fiscal, foram objeto
de retenção na fonte.
38. Por isso, repita-se, TENDO CARÁTER MERAMENTE ISOLADO E PROVISÓRIO,
TAL VALOR NÃO PODERIA SER APONTADO NO REGISTRO DA DIPJ, uma vez que
essa declaração fiscal se refere a apurar o acréscimo patrimonial auferido ao
longo do ano-calendário inteiro, considerando igualmente as variações financeiras
passivas, especialmente considerando que tais investimentos se confundiram com
outros exercícios.
Questiona, ainda, a decadência do direito do fisco de verificar as informações
constantes da DIPJ, além da impossibilidade de lançamento em razão da
necessária aplicação do instituto da postergação do pagamento.
Por fim, afirma que o fato de ter apurado prejuízo fiscal no período impediria a
não homologação questionada, uma vez que o saldo negativo seria apurado ainda
que oferecidos à tributação os rendimentos questionados pela autoridade fiscal,
pelo que requer o cancelamento do despacho decisório combatido e a
homologação de suas compensações.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:

(...)
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a
decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ
apurados
nas
declarações
apresentadas,
a
serem
regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito
da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação
da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
8
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração de
estimativa de IRPJ, faz-se necessário que, além da demonstração da efetiva
retenção do imposto, através dos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção
em DIRF, seja comprovada a tributação dos correspondentes rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Assim, no mérito, a decisão de piso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, o recorrente foi citado em 12.09.2019 (termo às efls. 603),
apresentação recurso voluntário em 18.10.2019 (efls. 604/605), às efls. 612/627, sustentando,
conforme sumarizado: III — DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO; 111.1 —
PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO À REVISÃO DO CRÉDITO FISCAL
UTILIZADO NAS COMPENSAÇÕES; IV— DO MÉRITO: IV.1 — DA REGULARIDADE E EXISTÊNCIA DO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2004; IV. 2— DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO
COM PREJUÍZO FISCAL E DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL;
e requerendo:
V - DO PEDIDO
39. Ante o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido o
Recurso Voluntário para que, reformando o acórdão recorrido, seja,
preliminarmente, reconhecida a ocorrência de decadência do direito de o Fisco
revisar a DIPJ da Empresa. No mérito, caso não seja acolhido o pedido retro, seja
reconhecido o direito creditório da Recorrente no intuito de que sejam
integralmente homologadas as compensações realizadas e extintos os débitos
declarados, nos termos do art. 156. II, do CTN.
40. Na eventualidade de se entender necessário, a Recorrente
postula pela realização de diligência para que se verifique a efetiva existência do
valor creditório, por meio da comprovação acerca da manutenção do prejuízo
fiscal no ano-calendário de 2004, independentemente do oferecimento da
integralidade dos rendimentos pretendidos pelo Fisco.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
9

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de processo de Declaração de Compensação – DCOMP
no 01963.70448.111105.1.3.02-0398, 28088.95551.151205.1.3.02-1048, 20027.61767.130106
.1.3.02-0125,
30535.89660.180206.1.7.02-0281,
29409.28878.150306.1.3.02-8913,
11774.
64626.150506.1.3.02-9083, 30195.65978.120706.1.3.02-0668, 02862.81514.100806.1.3.02-4804 e
n° 19694.37572.140906.1.3.02-8507 em que se buscou extinguir débitos utilizando-se de crédito
decorrente de saldo negativo de IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) relativo ao ano-
calendário 2004.
A recorrente alega preliminarmente a decadência do direito de efetuar a revisão do
crédito fiscal utilizado nas compensações.
Inicialmente, cumpre destacar que o legislador complementar estabeleceu no art.
170 do CTN que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Atualmente, a matéria é regulamentada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ainda que tendo sofrido
sucessivas alterações legislativas:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Nos termos da lei, não se aplica o prazo decadencial para fins de compensação, mas
o prazo homologatório de que trata o § 5o supra. Enquanto perdura referido prazo, cabe a
possibilidade de revisão dos créditos decorrentes de dedução de retenções na fonte e estimativas
mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL., nos termos da Súmula CARF n. 204:
Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
10
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Assim, entendo que deve ser afastada a referida preliminar.
No mérito, a recorrente sustenta que a totalidade da verdadeira receita financeira
obtida pela Recorrente foi justamente aquela oferecida à tributação, que representa o resultado
da contabilização entre receitas e despesas obtidas no período, na medida em que o IRPJ incide
sobre os acréscimos patrimoniais percebidos pelo contribuinte em razão da "aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica", os quais são apurados pela diferença entre as receitas e
despesas registradas em determinado período, de acordo com o disposto no art. 43 e 44 do CTN.
Acresce a recorrente também que o rendimento bruto e isolado, considerado para
mero fim de controle fiscal como base de cálculo do IRRF, não tem relação direta com a efetiva
base de cálculo do IRPJ e com o montante descrito na linha 24 da Ficha 06-A da DIPJ, no valor de
R$ 134.409,58, vez que as contas contábeis utilizadas registram tão somente receitas líquidas que
signifiquem efetivo ingresso no patrimônio do contribuinte, ou seja, apuradas no fim do exercício,
após o confronto de todas as variações positivas e negativas (ativas e passivas).
No mesmo passo, sustenta que mesmo que se diga que não foi observada a
previsão legislativa quanto à possibilidade de aproveitamento dos valores retidos na fonte na
composição do saldo negativo do período, como feito pela decisão recorrida, fato é que restou
comprovada a ocorrência da retenção sofrida, podendo ser suprida qualquer questão formal na
DIPJ do contribuinte nestes próprios autos, em atenção ao princípio da verdade material,
considerando que efetivamente foi encerrado o ano-calendário de 2004 com prejuízo.
Sustenta que ainda que a Recorrente incluísse na mencionada conta de "Outras
Receitas Financeiras" o valor de R$ 1.794.083,85, a única consequência seria a diminuição do
prejuízo fiscal originalmente declarado no valor de R$ 1.805.029,74 (um milhão, oitocentos e cinco
mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), não havendo o que se recolher a título de
IRPJ, sendo este o único ponto que interessa aos presentes autos.
Contudo, em minha leitura, com o devido acatamento ao posicionamento
defendido pela Recorrente, nos termos da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de
03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no
101-96.819, de 28/06/2008
Naturalmente, não diverge deste entendimento a decisão recorrida:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.120 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720039/2010-56
11
Conflitantes, portanto, as afirmações trazidas pela manifestante, não
sendo possível, diante das provas contrárias, reconhecer o oferecimento
à tributação alegado.
Restando inobservada a previsão legislativa quanto à possibilidade de
aproveitamento dos valores retidos na fonte na composição do saldo
negativo do período, inviável reconhecer o crédito pleiteado.
Quanto à alegação de que, mesmo com a inclusão ao Lucro Real dos
valores questionados restaria Prejuízo Fiscal ao final do período, não
gerando prejuízo ao erário, mais uma vez cumpre afastar o entendimento
trazido pela manifestante.
Ora, o prejuízo apurado pode ser usado em períodos subsequentes para
compensar valores devidos. Assim, o desrespeito às diretivas da norma que
determina o oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos acaba
por gerar grande prejuízo ao erário, ao diminuir valores devidos em
diversos períodos.
De qualquer forma, a lei somente autoriza a dedução do imposto retido se
o rendimento que lhe deu origem tiver sido oferecido à tributação, e essa
condição que precisa ser cumprida independentemente da apuração de
prejuízo fiscal ou de lucro real ao final do período. Não cabe a esta
autoridade julgadora questionar a determinação legal.
Até porque, questionamentos acerca da composição do saldo negativo e
reconhecimento de crédito conforme previsão legal, refletem, na verdade,
inconformismo com as disposições legais.
Entretanto, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às
questões de sua competência, estando fora de seu alcance o debate sobre
aspectos da constitucionalidade ou da legalidade da legislação. Deveras, o
controle da constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do
Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.
Assim, pelos motivos já apontados na decisão recorrida, não basta a retenção na
fonte, mas também a prova de que o rendimento foi oferecido à tributação.
Não sendo possível a comprovação do oferecimento à tributação, pela análise dos
documentos juntados aos autos, mesmo em esfera recursal, entendo deva ser mantido por seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 794
DF CARF MF
Original